Tribunal: TJDFT
Processo: 0723921-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO PARA A DEFESA. ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
I - Caso em exame:
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente como incurso no crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a nulidade das provas obtidas em razão de quebra da cadeia de custódia; e (ii) a insuficiência das provas para comprovação da autoria do crime.
III - Razões de decidir:
3. A irregularidade da prova deve ser observada em conjunto com as demais constantes nos autos para a verificação da sua confiabilidade e, após a confrontação, constatando-se ter ocorrido a violação da cadeia de custódia, as provas devem ser declaradas nulas.
4. No caso, diante da dinâmica do evento, a prova do acondicionamento da droga e a observância dos procedimentos legais para manter a sua higidez seriam imprescindíveis, pois, as buscas foram realizadas em vários quartos supostamente alugados a terceiros, o réu alegou que a droga não lhe pertencia, a testemunha (funcionária do estabelecimento) afirmou que os policiais encontraram no segundo quarto (que estava alugado) um recipiente e o guardou o bolso, e, ainda, o próprio policial condutor do flagrante afirmou que a droga aprendida estava acondicionada em potes de plástico, os quais, contudo, não foram apreendidos, tendo as drogas sido apresentadas com outra forma de acondicionamento (sacos/sacolas plásticos).
5. Embora o policial condutor do flagrante, a testemunha e o próprio acusado tenham afirmado que a substância entorpecente estava acondicionada em pote plástico (tubos de medicamentos), tais recipientes não constam do auto de apresentação e apreensão, do laudo preliminar nem do laudo definitivo, a demonstrar que os policiais, ao apreenderem a substância entorpecente, não tiveram o cuidado de preservar a integridade da prova. Aliás, os recipientes (tubos de medicamentos) poderiam conter nomes de pessoas ou serem submetidos à perícia papiloscópica.
6. Se a declaração da imprestabilidade da prova decorrente da indevida inobservância nas regras de cadeia de custódia ensejou no integral perecimento da materialidade e/ou da autoria do fato, de rigor a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV - Dispositivo:
7. Preliminar acolhida. Recurso provido.